Tribunal: TJMMG
Processo: 0000156-94.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA - COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS - ERRO NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA NA AGRAVAÇÃO DAS PENAS DOS DOIS CRIMES - EM VEZ DA METADE DEVE A PENA SER AGRAVADA DE 1/5 A 1/3 - PENA UNIFICADA DEFINITIVA FIXADA EM 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, COM SURSIS, PELO PERÍODO DE DOIS ANOS - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
- A injúria é caracterizada quando o agente ofende a dignidade ou o decoro, agindo dolosamente, já que não existe a forma culposa. Para que esse crime aconteça, exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender, magoar e macular a honra alheia.
- A ameaça é caracterizada quando o agente, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, possa causar mal injusto e grave. Esse crime também só é punível na forma dolosa, pois não existe a forma culposa e não se exige qualquer elemento subjetivo específico, embora seja necessário que o agente, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que está fazendo.
- Está muito claro nos autos que as ofensas foram dirigidas contra o comandante e o subcomandante do 5º BPM, autoridades que tinham o poder de determinar o recolhimento da carteira especial, com porte de arma do recorrente.
- Ao fixar a sentença de primeiro grau, o juiz a quo agravou a pena- base pela metade, ou seja, 15 (quinze) dias, contrariando o disposto no artigo 73 do Código Penal Militar, o qual fixa entre 1/5 e 1/3, quando a lei determina a agravação sem mencionar o quantum da pena. Assim, a pena deve ser agravada em 1/5, ou seja, 6 (seis) dias, para cada um dos crimes, ficando a pena definitiva em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantendo-se a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
- Sentença reformada.
- Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000156-94.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 21/09/2021 Publicação: 29/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA – COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – ERRO NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA NA AGRAVAÇÃO DAS PENAS DOS DOIS CRIMES – EM VEZ DA METADE DEVE A PENA SER AGRAVADA DE 1/5 A 1/3 – PENA UNIFICADA DEFINITIVA FIXADA EM 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, COM SURSIS, PELO PERÍODO DE DOIS ANOS – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. - A injúria é caracterizada quando o agente ofende a dignidade ou o decoro, agindo dolosamente, já que não existe a forma culposa. Para que esse crime aconteça, exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender, magoar e macular a honra alheia. - A ameaça é caracterizada quando o agente, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, possa causar mal injusto e grave. Esse crime também só é punível na forma dolosa, pois não existe a forma culposa e não se exige qualquer elemento subjetivo específico, embora seja necessário que o agente, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que está fazendo. - Está muito claro nos autos que as ofensas foram dirigidas contra o comandante e o subcomandante do 5º BPM, autoridades que tinham o poder de determinar o recolhimento da carteira especial, com porte de arma do recorrente. - Ao fixar a sentença de primeiro grau, o juiz a quo agravou a pena- base pela metade, ou seja, 15 (quinze) dias, contrariando o disposto no artigo 73 do Código Penal Militar, o qual fixa entre 1/5 e 1/3, quando a lei determina a agravação sem mencionar o quantum da pena. Assim, a pena deve ser agravada em 1/5, ou seja, 6 (seis) dias, para cada um dos crimes, ficando a pena definitiva em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantendo-se a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. - Sentença reformada. - Parcial provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fernando Pantuzzo Salem e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso, para reduzir a pena imposta, em razão de cada um dos crimes, e fixar a pena unificada em 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Acordam, ainda, em manter a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 03/10/2018, durante ligação telefônica, o 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salem proferiu xingamentos depreciativos e ameaças contra o Comandante e o Subcomandante do 5º BPM, respectivamente, o Ten Cel PM Carlos Frederico Otoni Garcia e o Major PM Maurício José de Oliveira, ofendendo-lhes o decoro e ameaçando-lhes de causar mal injusto e grave. No dia 02/10/2018, o 1º Ten Pantuzzo foi atendido no Hospital da Polícia Militar, após um surto psicótico, sendo-lhe recomendado o afastamento do trabalho por um período de 15 (quinze) dias e o recolhimento de sua arma de fogo. Na data dos fatos, a 2º Sgt PM Bruna Tavares de Moraes telefonou para o 1º Ten Pantuzzo para requisitar as suas informações atualizadas, para fins de expedição da sua carteira de identidade funcional, sem o porte de arma de fogo. Não obstante, no momento em que a militar lhe comunicou o assunto do qual se tratava, o oficial passou a proferir palavras de baixo calão contra o Comandante e o Subcomandante do 5º BPM. Nesse sentido, o 1º Ten Pantuzzo proferiu diversos xingamentos desrespeitosos: “foram esses vagabundos que pediram para você cassar meu porte de arma” [...] “mas foram tão burros que esqueceram de recolher minha arma particular” [...] “esses filhos da puta, desgraçados, tem que passar logo”. Ainda, o acusado disse que os ofendidos mereciam tomar “tiro na cara”. Em decorrência da gravidade das ameaças proferidas, tornou-se necessária a adoção de medidas de segurança por parte do comando do 5º BPM, como a necessidade de se anunciar a presença do acusado nas dependências do batalhão, a permanência de manutenção da porta fechada do Gabinete do Comandante e a alteração do sentido de abertura da porta de acesso ao Gabinete, para que fosse possível identificar, de imediato, quem adentrava no local. Diante da ameaça sofrida, o Major PM Maurício José de Oliveira teve que alterar o seu endereço residencial constante em seus dados cadastrais, fazendo constar apenas o endereço do 5º BPM. Diante dos fatos, o 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salem foi denunciado como incurso nos artigos 216 (injúria) e 223 (ameaça), ambos do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida em 28/06/2019. O réu foi citado e as testemunhas foram ouvidas por audiência presencial remota, conforme evento 3. Ao término da instrução processual, o réu foi interrogado no evento 58 – vídeo1. O Ministério Público nada requereu na fase do artigo 427 do CPPM. Na fase do artigo 428 do CPPM, manifestou-se pela apresentação das alegações finais orais, em plenário. A defesa nada requereu na fase do artigo 427 do CPPM e, na fase do artigo 428, também se manifestou no sentido de apresentar as alegações finais orais, em plenário. A sessão de julgamento foi realizada em 23/03/2021 de forma presencial remota. O réu estava presente. O Ministério Público requereu que fosse julgada parcialmente procedente a denúncia para que o acusado fosse condenado unicamente pelo crime previsto no artigo 216 (injúria) e absolvido do crime previsto no artigo 223 (ameaça). Dada a palavra à defesa, em suas alegações finais orais, afirmou que há de se compreender a diferença entre o crime e o desabafo, devendo ser levadas em conta todas as circunstâncias que permeiam o presente feito, tendo em vista que o acusado passava por problemas psiquiátricos. Ao final, requereu a defesa a improcedência da denúncia para absolver-se o réu de ambas as imputações que lhe foram feitas, com fundamento no artigo 439, “b”, ou, ainda, no artigo 439, “e”, ambos do CPPM. O Conselho Especial de Justiça, por unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 216 do CPM, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão de prisão domiciliar e do “sursis” penal, com as condições a serem estabelecidas na sentença; por maioria de quatro votos a um, o CEJ condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 223, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão da prisão domiciliar e do “sursis” penal, com as condições a serem estabelecidas na sentença. Ambas as penas somadas totalizam 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal, com as condições a serem estabelecidas na sentença. Foi dispensada a realização da audiência de leitura da sentença e pessoalmente intimado o réu acerca do fato, quando, de imediato, expressou o desejo de recorrer, seguindo-se o recebimento do apelo. Em suas razões de apelação, a defesa do réu argumenta que o CEJ se equivocou ao deixar de analisar as provas carreadas aos autos durante a instrução probatória. Diz que, na madrugada do dia 03/10/2018, o acusado foi acometido de um surto psicótico e por isso foi determinada a suspensão de seu porte de arma, exatamente porque não se podia confiar no seu poder de discernimento e equilíbrio psicológico/emocional, em situação de pressão, agindo com lucidez o médico psiquiatra responsável por tal diagnóstico, já que, poucas horas depois de sair do hospital, ao ser colocado em uma situação de desgosto e contrariedade, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acusado reagiu desproporcionalmente, proferindo dizeres que não eram comuns à sua conduta pessoal e profissional. Dessa forma, alegando estar o apelante momentaneamente distante de sua sanidade, desconectado da realidade, em face da ausência de dolo específico, requereu a defesa a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a aplicação da regra prevista no artigo 79 do CPM, visando diminuir pela metade a pena aplicada para o crime de ameaça, somando-a à do delito de injúria. As contrarrazões do Ministério Público foram juntadas no evento 113 no sentido de se manter a condenação do apelante nos termos do artigo 216 do CPM, negando provimento ao recurso de apelação. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 6 dos autos originais, a douta Procuradora de Justiça, em bem elaborado parecer, afirmou que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual opinou pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salem nas sanções dos artigos 216 e 223, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O Conselho Especial de Justiça, por unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 216 do Código Penal Militar (CPM), aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão de prisão domiciliar e do “sursis” penal, com as condições a serem estabelecidas na sentença; por maioria de quatro votos a um, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 223, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão da prisão domiciliar e do “sursis” penal, com as condições a serem estabelecidas na sentença. Ambas as penas somadas totalizam 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal, com as condições a serem estabelecidas na sentença. Ressai dos autos que, no dia 02/10/2018, o 1º Ten PM Pantuzzo teria sido acometido por um surto psicótico, sendo necessário o seu atendimento no Hospital da Polícia Militar, tendo sido, ao final, recomendado o seu afastamento das atividades laborativas pelo período de 15 (quinze) dias, bem como o recolhimento de sua arma de fogo. No dia seguinte aos fatos, a 2º Sgt PM Bruna Tavares de Moraes recebeu ordem para entrar em contato com o oficial a fim de atualizar as suas informações cadastrais, para expedição de uma nova carteira funcional, sem constar o porte de arma de fogo, conforme determina a legislação específica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Para isso, a 2º Sgt Bruna fez uma ligação para o 1º Ten Pantuzzo, que, ao tomar conhecimento dos motivos que ensejaram a ligação, ficou exaltado, muito nervoso, e passou a proferir xingamentos depreciativos e ameaças contra o comandante e o subcomandante do 5º BPM. Ao perceber o estado de exaltação do oficial, a 2º Sgt Bruna colocou o seu telefone no viva-voz, ocasião em que o Sgt Sabino, que trabalhava ao lado da Sgt Bruna, também teve a oportunidade de ouvir os palavrões e xingamentos proferidos, mas ressaltou que não ouviu ameaças, só os palavrões, e que o oficial estava muito transtornado. O depoimento do Ten Cel PM Frederico Antonio Garcia foi no sentido de dizer que o recorrente estava com problemas psicológicos. Em decorrência do telefonema da Sgt Bruna para ele e dos xingamentos e palavrões proferidos, bem como da ameaça, determinou o recolhimento de sua carteira especial com porte de arma. Disse que o oficial tinha recorrentes desvios de conduta e estava insatisfeito com a sua nota de avaliação de desempenho, tendo solicitado a intervenção da psicóloga de sua unidade para ajudá-lo. Ressaltou que o desempenho dele era aquém do esperado, tinha reiteradas licenças médicas e algumas punições pelo descumprimento de diretrizes, atraso nos horários e por não ficar no setor de trabalho. O subcomandante chegou a dizer que o apelante não tinha condições de assumir o 3º turno de serviço, das 23 às 07 horas do dia seguinte. Disse ainda que a psicóloga da unidade se mostrou preocupada com a situação. O Ten Cel PM Maurício José de Oliveira era o subcomandante do 5º BPM na data dos fatos. Em seu depoimento, disse que tomou conhecimento dos fatos através do contato que a Sgt Bruna teria feito com o 1º Ten Pantuzzo. Disse que o oficial estava licenciado por problemas psicológicos e que o desempenho dele era abaixo da média, que tinha uma capacidade de gestão baixa e que não se adaptou à carreira militar e nem à condição de oficial da PM. Disse ainda que ele teve renovadas várias licenças médicas e que a Resolução do porte de arma estabelece que, quando o militar se licencia por problemas psicológicos, deve-se recolher o seu armamento. O depoimento da 2º Sgt Bruna foi no sentido de que precisou ligar para o oficial para resolver demandas administrativas. Explicou que precisava atualizar os seus dados cadastrais para a emissão de nova carteira especial, sem o porte de arma. Disse que ele ficou muito nervoso e que, então, ela colocou o telefone no viva-voz, e o Sgt Sabino ouviu o restante da conversa. Disse ainda que, de imediato, procurou o comando da unidade, relatou todo o ocorrido e foram tomadas várias medidas de precaução a partir daquele momento. Em seu depoimento, o Cel PM Antonio Balsa Coelho Neto, que foi comandante do 5º BPM antes do Ten Cel Frederico, disse que, em 2017, o Ten Pantuzzo havia trabalhado com ele no 5º BPM. Relatou que o oficial tinha chegado transferido do 1º BPM por conveniência da disciplina e que ele pediu uma oportunidade quando chegou. Ressaltou que ele é muito novo, imaturo e teve um período de formação reduzido na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais (APM), que os problemas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que ele teve no 1º BPM foram por imaturidade. Relatou ainda que, no 5º BPM, ele conseguiu concretizar uma rede de indústrias protegidas no bairro Olhos D’Água, tendo sido destaque e homenageado por isso. Disse que o tratamento com ele era cordial e que ele era monitorado pela sua imaturidade. A sentença de primeiro grau foi no sentido de que não havia dúvidas de que o ora apelante realmente praticou as condutas descritas na denúncia, proferindo xingamentos, ameaças e palavrões desrespeitosos, como: “foram esses vagabundos que pediram para você cassar meu porte de arma [...] mas foram tão burros que esqueceram de recolher minha arma particular [...] esses filhos da puta, desgraçados, tem que passar logo”. Ainda, o acusado disse que os ofendidos mereciam tomar “tiro na cara”. Está muito claro nos autos que essas ofensas foram dirigidas contra o comandante e o subcomandante do 5º BPM, autoridades que tinham o poder de determinar o recolhimento da carteira especial, com porte de arma do recorrente. Tanto a Sgt Bruna como o Sgt Sabino são provas evidentes de que os xingamentos, palavrões e as ameaças ocorreram. A injúria é caracterizada quando o agente ofende a dignidade ou o decoro, agindo dolosamente, já que não existe a forma culposa. Para que esse crime aconteça, exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender, magoar e macular a honra alheia. A ameaça é caracterizada quando o agente, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, possa causar mal injusto e grave. Esse crime também só é punível na forma dolosa, pois não existe a forma culposa e não se exige qualquer elemento subjetivo específico, embora seja necessário que o agente, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que está fazendo. A defesa alega que faltou ao apelante, no dia dos fatos, ao receber o telefonema da Sgt Bruna, discernimento e equilíbrio psicológico/emocional, pois estava em situação de pressão. Alegou que a situação de desgosto e contrariedade o fez reagir com desproporcionalidade, proferindo dizeres que não eram comuns na sua conduta pessoal e profissional. Disse que ele estava desconectado da realidade e que há diferença entre crime e desabafo. Ocorre que o desabafo é feito entre pessoas que se conhecem e que são amigas, não por meio de telefone, tratando-se assunto de serviço, sendo a interlocutora uma subordinada hierárquica, que cumpria uma determinação do comando da sua unidade. A injúria ficou comprovada. Da mesma forma, as expressões “merecer levar um tiro na cara “ e “tem que passar logo” caracterizam a clara intenção de ameaça, geralmente utilizada para a concretização da morte de uma pessoa por quem proferiu as palavras ofensivas. Assim, ficou comprovada a ameaça de morte ao comandante e ao subcomandante do 5º BPM, diante do que foi dito e do que foi ouvido pela Sgt Bruna e pelo Sgt Sabino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Lado outro, há necessidade de se ressaltar que os transtornos psicológicos diagnosticados no relatório do ora apelante e que fizeram parte do depoimento do 2º Ten QOS Médico Fabrício Correia Durão, de “tic nervoso”, episódios depressivos moderados e transtorno de pânico, não constituem situações identificadas na literatura médica como “quebra do quadro de normalidade” e não seriam passíveis de ocasionar no recorrente a perda da capacidade de se autodeterminar a ponto de justificar que ele injuriasse e proferisse xingamentos em tom ameaçador a ambos os ofendidos. Não obstante todo o esforço da defesa em querer afastar a responsabilidade do recorrente, com base na tese de que, à época dos fatos, estava acometido por doença mental que lhe privava do discernimento e do controle necessário para guiar a sua conduta, cumpre destacar que esta matéria exclusiva de análise médica só poderia ter sido comprovada se a defesa tivesse requerido a instauração oportuna do incidente de insanidade mental do recorrente, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contudo nada foi feito nesse sentido. O que ficou constatado nos autos é que a acusação nunca teve dúvidas quanto à higidez mental e à imputabilidade do 1º Ten Pantuzzo. No que tange à tese da defesa da aplicação da regra prevista no artigo 79 do CPM para que a pena do crime de injúria seja somada à metade da pena fixada para o crime de ameaça, razão alguma assiste à defesa. O referido dispositivo legal é expresso ao determinar que tal método de unificação de penas só será admitido no caso de aplicação de penas de espécies diferentes. O que vislumbramos no presente feito, tanto para o crime do artigo 216 quanto para o crime do artigo 223, é que as penas aplicadas são de detenção, ou seja, da mesma espécie, o que impõe que a pena única será a soma das duas. Ao fixar a sentença de primeiro grau, o juiz a quo agravou a pena-base pela metade, ou seja, 15 (quinze) dias, contrariando o disposto no artigo 73 do CPM, o qual fixa entre 1/5 e 1/3, quando a lei determina a agravação sem mencionar o quantum da pena. Assim, agravo a pena em 1/5, ou seja, 6 (seis) dias, para cada um dos crimes, ficando a pena definitiva em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantendo a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Neste sentido, dou parcial provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Eminentes desembargadores, analisei com profundidade os autos do processo que ora julgamos, bem como os votos de meus pares, e, feito isso, acompanho integralmente o voto do culto e honrado desembargador relator. Nesta oportunidade, quero apenas acrescentar, em relação ao art. 79 do Código Penal Militar, invocado pelo apelante, que a dosimetria da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 pena observou fielmente o dispositivo, lembrando que as penas são da mesma espécie, quais sejam, a pena de detenção. Quando a norma se refere a pena mais grave, quis dizer, por exemplo, sobre a pena de reclusão, que não é da mesma espécie que a pena de detenção, e, ainda, é mais grave que essa última. A norma não trata, quando fala em pena mais grave, do quantum fixado na decisão. Essa era a observação que tinha a fazer em relação ao apelo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator de modo a dar provimento parcial ao presente recurso, a fim de reduzir a pena unificada para 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator